Tribunal: TJMT
Processo: 1020458-12.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020458-12.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[A. D. A. M. - CPF: 583.124.448-23 (EMBARGADO), KARLA ANDRADE CAMPOS - CPF: 018.984.871-54 (ADVOGADO), MARLEY PEREIRA MESQUITA - CPF: 728.810.381-15 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARLEY PEREIRA MESQUITA - CPF: 728.810.381-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO POR EQUOTERAPIA. SÍNDROME DE DOWN. ROL DA ANS. OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde, e manteve a condenação ao custeio integral do tratamento de equoterapia a menor portadora de Síndrome de Down.

2.

A embargante sustenta a existência de omissão e erro material, alegando ausência de manifestação expressa sobre a obrigatoriedade da cobertura do tratamento no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e falta de comprovação científica do método.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à obrigatoriedade de o tratamento ser realizado por profissional da saúde habilitado, conforme Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS; e (ii) analisar se houve erro material quanto à ausência de comprovação científica da equoterapia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS foi alterada pela RN n. 539/2022, cujo § 4º determina que, para a cobertura de tratamentos de beneficiários com transtornos globais do desenvolvimento, incluindo Síndrome de Down, a operadora deve oferecer atendimento por prestador apto a executar a técnica indicada pelo médico assistente, sem restrição específica quanto à formação profissional.

4.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a abusividade da negativa de cobertura de terapias aplicadas por profissionais que não pertencem exclusivamente à área da saúde, como equoterapia e musicoterapia, afastando a necessidade de comprovação científica específica.

5.

Todas as questões suscitadas e essenciais para a resolução da controvérsia foram devidamente examinadas, inexistindo omissão ou erro material, sendo o inconformismo da embargante insuficiente para autorizar a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração não providos.

Tese de julgamento
:

1.

A Resolução Normativa n. 539/2022 da ANS determina que a operadora de plano de saúde deve oferecer tratamento indicado pelo médico assistente para Síndrome de Down, sem exigência de que o prestador seja exclusivamente da área da saúde.

2.

A negativa de cobertura de terapias como equoterapia e musicoterapia com fundamento na formação do profissional responsável é abusiva, conforme entendimento do STJ.

3.

A insatisfação da parte com o desfecho da demanda não caracteriza omissão, contradição ou erro materiais aptos a justificar a oposição de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa ANS n. 465/2021, art. 6º; Resolução Normativa ANS n. 539/2022, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1960809/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 11.09.2023, DJe 13.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
negou provimento
ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, para manter a condenação do custeio integral do tratamento de
equoterapia
à parte embargada, menor portadora de
Síndrome de Down
.

A embargante aponta
omissão e erro material
, especificamente quanto à ausência de manifestação expressa sobre a obrigatoriedade do custeio da equoterapia no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (
ANS
) e a ausência de
comprovação científica
do tratamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargante aponta omissão no que se refere a obrigatoriedade dos procedimentos constantes no rol serem executados por profissionais da saúde habilitados, nos termos do art. 6º, da Resolução Normativa n. 465/2021.

Contudo, essa Resolução foi alterada pela Resolução Normativa n. 539/2022, que acrescentou o § 4º, que dispõe “
Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista e down, a operadora deverá oferecer atendimento
por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente
.
”

E quanto ao prestador não fez qualquer distinção, até mesmo porque descaracterizaria a natureza multidisciplinar das terapias indicadas.

Inclusive, o próprio Superior Tribunal de Justiça não estabelece qualquer ressalva ao reconhecer a abusividade da negativa de cobertura de terapias aplicadas por profissionais que não são essencialmente da área da saúde como exemplo da equoterapia e musicoterapia. (STJ - AgInt no REsp: 1960809 SP 2021/0273390-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2023)

Dessa forma, não ocorreu o vício apontado, e todas as questões suscitadas e também as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas. Apenas o desfecho dado à lide foi diverso do que pretendiam, situação que não autoriza ingressar por esta via.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025